Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726866-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DUTRA AMARAL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Após a interposição do agravo de instrumento e antes da apreciação do pedido liminar, a agravnte compareceu no processo e requereu a desistência do recurso. Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formuladoantes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2023